Tribunal: TJES
Processo: 5004900-05.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004900-05.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ISAIAS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ISAIAS DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. REANÁLISE DE SENTENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos.

2. Não pode a Revisão Criminal destinar-se a revolver matéria fático-probatória já amplamente debatida ao longo da instrução processual. Pedido Improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004900-05.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ISAIAS DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, manejada por
ISAIAS DE OLIVEIRA,
contra a sentença com trânsito em julgado, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Na inicial, sustenta o requerente a nulidade da condenação, sob o argumento de que os policiais adentraram na residência de
Isaias, sem o devido mandado de busca e apreensão.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Diante de tais premissas e após detida análise dos autos, verifico que o requerente pleiteia, em realidade, pela reanálise da sentença criminal condenatória que lhe fora imposta, com revolvimento de matéria fática já enfrentada.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que os policiais militares
realizavam patrulhamento tático na Rua Copacabana, bairro São Benedito, em Cariacica, quando avistaram o requerente em atitude suspeita na varanda de uma residência.

Ao avistar a guarnição policial, Isaias retornou ao interior da casa, pulou a janela dos fundos e tentou evadir-se do local, tendo sido detido nas imediações externas da casa.

Durante a abordagem, Isaias afirmou ter corrido, pois possuía determinada quantidade de drogas no interior da residência.

Diante de tais elementos, os policiais, acompanhados
de Isaias, dirigiram-se até a casa do revisionando, quando lá apreenderam 2,080 kg de crack, além da quantia de R$2750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais).

Nessa vertente, ao contrário do que faz parecer a defesa, os policiais obtiveram inúmeros elementos prévios do cometimento de tráfico de drogas por parte do acusado.

De tal forma, não há que se falar em nulidade, eis que todo o feito transcorreu em observância estrita dos princípios constitucionais.

Assim sendo, inexistem motivos para modificar a sentença prolatada, razão pela qual, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Mediante tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

Acompanho o relator, pela improcedência do pedido.